Tribunal: TJDFT
Processo: 0701095-27.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL. CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. ISENÇÃO. VEÍCULO HÍBRIDO. ADQUIRIDO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. INCENTIVO FISCAL. REDUÇÃO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. STF, TEMA 1383. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS NOS TERMOS DO ARTIGO 25, DA LEI No 12.016/2009 E DAS SÚMULAS 105/STJ E 512/STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança, a qual denegou a segurança. 1.1. Neste apelo, o impetrante requer: a) a declaração de inexigibilidade do IPVA de 2025 sobre o veículo do Impetrante, em razão da violação ao princípio da anterioridade nonagesimal; b) o restabelecimento da isenção do IPVA até 31 de dezembro de 2027, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional, garantindo ao Impetrante a fruição do benefício fiscal conforme determinado pela Lei no 7.376/2023; c) a proibição de qualquer restrição ao veículo do Impetrante em decorrência da exigência indevida do IPVA, assegurando-lhe o direito ao licenciamento e à livre circulação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da demanda consiste em perquirir a exigibilidade do IPVA referente a veículo híbrido adquirido em São Luís/MA, antes da edição da Lei Distrital no 7.591/2024, sob o fundamento de que a revogação da isenção caracteriza majoração indireta do tributo e deve observar ao princípio da anterioridade nonagesimal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no artigo 150, III, "c", da Constituição Federal, estabelece que os entes federativos estão impedidos de cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Esse princípio visa resguardar a previsibilidade e segurança jurídica aos contribuintes, evitando cobranças abruptas de tributos.
4. O Supremo Tribunal Federal, julgando o Tema 1383, fixou a seguinte tese: “O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo.”
5. Ante a isenção de IPVA para veículos híbridos, independentemente do local no qual adquiridos, a nova redação do § 6o do art. 2o da Lei Distrital no 7.591/2024 passou a restringir essa isenção para os veículos adquiridos no Distrito Federal. Portanto, a cobrança do IPVA 2025 relativamente aos veículos até então isentos somente poderia ser feita após o prazo de 90 dias da alteração legislativa. 5.1. Como o exercício de 2025 teve início em 1o de janeiro, o primeiro dia possível para a cobrança do tributo, respeitada a anterioridade nonagesimal, seria 05 de março de 2025.
6. Não prospera o pedido da parte no sentido de estender a isenção do IPVA até 31 de dezembro de 2027, pois, uma vez respeitados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, a Lei Distrital no 7.591/2024 tem plena vigência.
7. Sem honorários recursais nos termos do artigo 25, da Lei no 12.016/2009 e das Súmulas 105/STJ e 512/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Apelo parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Ante a isenção de IPVA para veículos híbridos, independentemente do local no qual adquiridos, a nova redação do § 6o do art. 2o da Lei Distrital no 7.591/2024 passou a restringir essa isenção para os veículos adquiridos no Distrito Federal. Portanto, a cobrança do IPVA 2025 relativamente aos veículos até então isentos somente poderia ser feita após o prazo de 90 dias da alteração legislativa”.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 150, III, "c", da Constituição Federal; artigo 178 do Código Tributário Nacional; § 6o do art. 2o da Lei Distrital no 7.591/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1383; RE 1437354 AgR, Segunda Turma, Relator:Min. Nunes Marques, DJE: 24/09/2024; RE n. 1.053.254-AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13/11/2018.